Tribunal: STF
Processo: HC 71197
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEPOSITARIO INFIEL. PRISÃO. O STF TEM
ADMITIDO A PRISÃO CIVIL DE DEPOSITARIO INFIEL, EM ALIENAÇÃO
FIDUCIARIA EM GARANTIA. PRECEDENTES. HIPÓTESE EM QUE HOUVE CESSÃO
CONTRATUAL. AO CESSIONARIO FOI FEITA A ENTREGA DO AUTOMOVEL,
MANTENDO A POSSE DO VEÍCULO, SEM EFETUAR O PAGAMENTO DO SALDO DA
DIVIDA. NÃO CABE CONSIDERAR A CEDENTE E ORA PACIENTE COMO DEPOSITARIA
INFIEL. SE E CERTO QUE O SALDO DEVEDOR PENDE AINDA DE DEBATE, NÃO E
LEGITIMA ORDEM DE PRISÃO DA PACIENTE, NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA QUE NÃO SE EXPECA ORDEM DE PRISÃO CONTRA
A PACIENTE, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, NA AÇÃO DE
DEPOSITO E DE SEQUESTRO, TAL COMO PEDIDO NA INICIAL.